Tribunal: TJBA
Processo: 8003315-17.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003315-17.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIEIRA SANTANA REPRESENTACOES LTDA e outros (2) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ART. 924, II, DO CPC). CONDENAÇÃO EM CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelos executados contra sentença que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas, declarou extinto o feito pelo pagamento integral do débito após o ajuizamento da ação (art. 924, II, do CPC) e os condenou ao pagamento das custas processuais. Os apelantes, assistidos pela Defensoria Pública na condição de curadoria especial, insurgem-se quanto à exigibilidade das custas, invocando o art. 98, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os executados, assistidos pela Defensoria Pública, fazem jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se, reconhecida a gratuidade, subsiste a condenação em custas e qual o regime de sua exigibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A Defensoria Pública, nos termos do art. 134 da CF, presta assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, o que constitui forte indicativo de hipossuficiência quando ausentes elementos em sentido contrário. Inexistindo dados nos autos que infirmem a condição econômica dos executados, reconhece-se a presunção de necessidade e a concessão da gratuidade da justiça. Pelo princípio da causalidade, responde pelas custas quem deu causa ao ajuizamento da demanda; o pagamento do débito apenas após a propositura da execução legitima a condenação imposta. A gratuidade não afasta a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, conforme art. 98, § 2º, do CPC. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade por até cinco anos, somente podendo ser executadas se comprovada a superação da hipossuficiência. É vedada a adoção de medidas imediatas de cobrança enquanto não demonstrada a modificação da situação econômica dos beneficiários no prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A assistência pela Defensoria Pública constitui forte indicativo de hipossuficiência, autorizando a concessão da gratuidade da justiça quando ausentes elementos em contrário. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal legitima a condenação em custas pelo princípio da causalidade. Concedida a gratuidade, a condenação subsiste, mas sua exigibilidade fica suspensa pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, arts. 924, II, e 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1014913-12.2024.8.26.0007, Rel. Des. Mara Trippo Kimura, j. 20.02.2025. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em que figuram como Apelantes Vieira Santana Representações Ltda., Rodrigo Vieira Santana e Elizanda Vieira da Costa e Apelado Município de Lauro de Freitas. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.